Tribunal: TJDFT
Processo: 0704502-13.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUBTRAÇÃO DE COISA MEDIANTE GRAVE AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. FACA. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA DA PENA. DIAS-MULTA. FIXAÇÃO PROPORCIAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. READEQUAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do que preconiza o artigo 157, caput, do Código Penal, configura o delito de roubo quando o agente, visando subtrair o patrimônio alheio, lança mão de violência, grave ameaça ou qualquer outro meio capaz de impossibilitar a capacidade de resistência da vítima.
2. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima ganha especial relevo se revelando prova apta a embasar o decreto condenatório, mormente se em convergência com os demais elementos dos autos.
3. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para furto simples quando demonstrado que a subtração dos pertences da vítima se deu mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), reduzindo sua capacidade de resistência e causando-lhe temor.
4. A fixação da quantidade de dias-multa deve guardar relação com a pena corporal, reservando-se ao valor dos dias-multa a conformidade com a situação econômica do réu. In casu, tendo em conta que a pena pecuniária foi estabelecida em montante que não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada o seu redimensionamento é medida que se impõe.
5. Apelação Criminal conhecida e parcialmente provida.